Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-70.2013.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003338-70.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SHALON TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 02.447.367/0001-83 (APELADO), BIRAN LACERDA FERNANDES - CPF: 468.583.001-63 (APELADO), OLAY BATISTA AGUIAR - CPF: 332.576.711-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 240, §2º, DO CPC) – DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS – FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, uma vez que um dos executados foram citados, bem como o Exequente estava realizando diligências para localização do devedor.

Conforme o §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o juízo
a quo
deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína,
M.M. Juiz Raul Lara Leite
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
3338-70.2013.811.0025
,
movida contra a parte Apelada
SHALON TECIDOS LTDA - ME e OUTROS

que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão das tentativas frustradas de citação do Executado.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a empresa devedora e o sócio Olay Batista Aguiar foram citados e inclusive realizado penhora via Bacenjud.

Assevera, ainda, que buscou todos os meios para efetivar a citação do sócio, até mesmo através de pesquisas realizadas na rede infoseg, as quais restaram infrutíferas.

Argumenta que antes de proferir a sentença o juízo
a quo
não concedeu vista dos autos, o que acarretou em decisão surpresa, nos termos do art. 9º e 10º do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da falta de citação de um dos sócios.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelado
SHALON TECIDOS LTDA - ME e OUTROS
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 8.582,83 (oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais, oitenta e três centavos).

No caso, após a não localização de um dos sócios, o juízo
a quo
extinguiu o feito em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a simples não localização do devedor, por si só, não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, uma vez que o Exequente tem realizados diligencias para encontrar o devedor, bem como houve pedido de citação por edital, o que foi negado pelo juízo
a quo
.

Ademais, quando não for localizado bens à penhora
ou o devedo
r, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o juízo
a quo
deveria ao invés de extinguir o feito por falta de citação, suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PELA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O SEU DESENVOLVIMENTO REGULAR — NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS DE CITAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital em sede de ação de execução fiscal é medida legalmente prevista pela legislação de regência, admitida na hipótese de o executado não ser localizado ou inexistem bens arrestáveis.

Nessa toada, frustradas as formas de citação anteriores requisitadas pelo ente exequente, a alternativa viável e necessária é a citação por edital, vez que legitimada depois de esgotados todos os meios possíveis para localização do demandado sem êxito.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de procedibilidade, com base no artigo 485, IV, CPC/2015, não se mostra admissível quando não esgotadas as demais formas de intimação do executado.

Recurso provido.

(N.U 0002206-41.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS ESGOTAMENTO DAS DEMAIS TENTATIVAS – REQUISITOS DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – INOBERSVÂNCIA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Recurso provido.

(N.U 0011836-56.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Ademais, após todas as tentativas frustradas de citação, o Exequente requereu a citação por edital, o que é perfeitamente possível, uma vez que previsto na lei de Execução Fiscal.

Cumpre ressaltar, ainda, que a empresa executada e um dos sócios, foram citados, bem como houve tentativa de busca de bens, o que afasta a ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo.

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020